Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709265-73.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA CRISTINA GOMES MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que persiste a discussão acerca da competência para o julgamento do feito e com vistas a evitar atos judiciais desnecessários, defiro o pedido do Distrito Federal (ID 68368209). Intime-se a União Federal para que, no prazo de 10 dias, informe se tem interesse em intervir no feito (CPC/2015 45). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator